Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUBROGAÇÃO. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso vertente a recorrente, na posição de sub-rogada, pretende obter a reparação dos prejuízos financeiros (art. 186 do Código Civil) experimentados em decorrência de acidente de trânsito pela segurada da demandante.
4. Nos termos do enunciado no 188 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
5. A citação do réu foi procedida de acordo com a regra prevista no art. 246 do CPC, reforçada pela Resolução-CNJ no 354/2020. Assim, deve ser afastada a nulidade da citação, pois a ciência de seu conteúdo foi inequívoca. 5.1. Não pode prosperar, aliás, a iniciativa em versar a respeito de eventual incompetência absoluta apenas por ocasião da interposição da apelação, tratando-se de preclusão temporal.
6. Os elementos de prova coligidos aos autos, pela demandante, são suficientes para justificar a procedência do pedido, devendo ser anotado que o réu foi revel
7. Recurso conhecido e desprovido.